Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. INSUBSTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REGIME DE REAJUSTES DAS MENSALIDADES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o juízo de origem identificou o ponto central da discussão — a alegada abusividade dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde — e consignou que a aferição dessa matéria depende de instrução probatória, a qual se encontra em curso. 1.1. Embora de forma sucinta, a decisão enfrentou, de forma direta, o requisito da probabilidade do direito, fundamento suficiente para o indeferimento da tutela de urgência, sendo desnecessário enfrentar eventual argumento atinente ao perigo de dano — situação econômica do agravante. 1.2. A motivação apresentada permite compreender a ratio decidendi e possibilita o controle recursal. Não há nulidade por vício de fundamentação.
2. O contrato ao qual aderiu o agravante é de plano de saúde coletivo por adesão conforme a alínea “c” do inciso VII do artigo 16 da Lei Federal 9.656/98, cujo regime de reajustes das mensalidades é diferente dos planos individuais e familiares. 2.1. O contrato de plano de saúde coletivo em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9.656/98 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades; tendo sido previstos critérios objetivos e de fácil aferição, a intervenção do Judiciário no preço das mensalidades deve, por isto, ser residual, reservada a hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica.
3. Como bem apontado pela decisão agravada, necessária a dilação probatória
a fim de se apurar o equilíbrio contratual e eventual identificação da mencionada irregularidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.